Tribunal: TJES
Processo: 5033962-18.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033962-18.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDECIR FELIPE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO E REMESSA CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para anular a penalidade de destituição de cargo em comissão e de incompatibilização para nova investidura em cargo público pelo prazo de 02 anos.

A sanção fora aplicada em processo administrativo disciplinar que apurou a prática de irregularidades funcionais por servidor, consistentes na inserção de dados incorretos no sistema do DETRAN/ES, o que resultou em prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se é possível o controle de legalidade de ato administrativo disciplinar pelo Poder Judiciário para anular penalidade por violação ao princípio da proporcionalidade, notadamente quando, apesar de comprovada a conduta irregular do servidor, não há demonstração de má-fé e o prejuízo ao erário é de baixa monta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O controle jurisdicional dos atos administrativos não se limita aos aspectos formais do procedimento, alcançando a análise da conformidade do ato com os princípios que regem a Administração Pública.

4)
Admite-se, excepcionalmente, a revisão judicial de sanções disciplinares para aferir a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5)
Ainda que comprovada a negligência do servidor no cumprimento das atribuições, o conjunto probatório não fora suficiente para demonstrar a existência de dolo ou má-fé na conduta, tampouco a obtenção de vantagem pessoal indevida.

6)
A penalidade de destituição de cargo em comissão, somada à incompatibilização para nova investidura em cargo público, revela-se desproporcional à gravidade da infração, considerando a ausência de comprovação de má-fé e a baixa expressividade do dano causado ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O controle de legalidade do ato administrativo disciplinar pelo Poder Judiciário compreende a análise da proporcionalidade entre a conduta praticada pelo servidor e a sanção que lhe foi aplicada.

2. A ausência de comprovação de dolo ou má-fé, aliada à baixa monta do prejuízo ao erário, torna desproporcional a aplicação da penalidade de destituição de cargo em comissão, a ensejar a anulação por ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 21.859/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28/11/2018; STJ, AgInt no MS 20.515/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28/06/2017; TJES, Apelação, 016189000264, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 23/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o mandado de segurança é a via adequada para a proteção de direito líquido e certo, comprovado de plano por meio de prova pré-constituída.

No caso, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade e da proporcionalidade do ato administrativo sancionador, com base nos documentos que instruíram o processo administrativo disciplinar e a petição inicial, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas.

Ultrapassado esse ponto, o apelante argumenta que o Poder Judiciário não poderia adentrar o mérito do ato administrativo para anular a penalidade imposta ao servidor, sob o fundamento de que a decisão fora desproporcional.

Todavia, análise mais detida do arcabouço normativo e jurisprudencial impõe conclusão diversa.

De fato, conquanto não seja dado ao Judiciário substituir a discricionariedade do administrador, essa regra não é absoluta.

Admite-se, excepcionalmente, o controle jurisdicional dos atos administrativos, notadamente daqueles de natureza sancionatória, quando se evidencia a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos da Administração Pública não se limita à verificação dos aspectos formais do procedimento, alcançando também a análise da conformidade do ato com os princípios que regem a atuação administrativa.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Com efeito, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. SANÇÕES DESARRAZOADAS E DESPROPORCIONAIS. ABANDONO DE CARGO NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REFERÊNCIA DESRESPEITOSA A SUPERIOR HIERÁRQUICO. COMPORTAMENTO PARA O QUAL A LEI NÃO PREVÊ A COMINAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ANULADAS. 1) De regra, O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (MS 21.859/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 19/12/2018).
Excepcionalmente, contudo, Admite-se o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da pena imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo (AgInt no MS 20.515/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, STJ). 2) Impor a servidor pena desarrazoada e desproporcional aos atos que praticou, em última análise, equivale a sancioná-lo em desacordo com lei, autorizando, pois, a revisão judicial do sancionamento.

Justamente este é o panorama fático que se delineia na espécie, exsurgindo evidente que a Administração Municipal baralhou a condição de vereador exercida à época pelo apelante com as modestas atribuições de seu cargo efetivo de motorista. Nos dois distintos PAD`s instaurados contra ele, apesar dos relatórios conclusivos favoráveis da Comissão Processante, deliberou o então Prefeito por cominar as penas máximas de demissão em desfavor do servidor, sendo a primeira delas por suposto abono do cargo e a segunda pela prática de pretenso ato de insubordinação grave. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 016189000264, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Volvendo os olhos ao caso concreto, o apelante instaurou o Processo Administrativo Disciplinar nº 2022-4BP8B, com a finalidade de apurar irregularidades funcionais do servidor apelado no Posto de Atendimento Veicular de Vila Valério, especialmente em relação à transferência de propriedade de veículos.

A investigação teve origem em sindicância que detectou discrepâncias na inclusão dos dados de aquisição de veículos no sistema Detrannet, resultando no não recolhimento da taxa de averbação, conforme normas do DETRAN.

Durante a instrução, ficou evidenciado que o recorrido inseriu no sistema Detrannet dados incorretos para a aquisição dos veículos de placas PPP3632 e ODD2A87, contrariando o "Item 31 – Considerações Gerais, XX - Averbação" do Manual de Procedimentos e Normas Gerais de Serviços e Licenciamento de Veículos – IS Nº 049/2006.

A alteração das datas fora essencial para que a cobrança da taxa de averbação fosse evitada, causando prejuízo ao erário.

Além disso, apurado que Valdecir inseriu, em 31/08/2020, comunicado de venda do veículo com a placa QRL4D20, durante a vigência de restrição administrativa que proibia a transferência até
28/10/2021
.

A testemunha
Thierlis Silva
afirmou ser o proprietário do veículo da placa ODD2A87, adquirida em dezembro de 2018, e afirmou desconhecer o prazo de 30 dias para a transferência de propriedade.

Ele declarou ter se dirigido ao PAV de Vila Valério acompanhado por vendedor local para realizar o serviço de transferência.

No relato,
Thierlis
destacou que o agravado não o informou sobre a necessidade de pagamento da taxa de averbação, e negou ter efetuado qualquer pagamento ao servidor para que ocorresse a modificação dos dados de aquisição no sistema.

Nesse contexto, o acevo probatório indica ter havido negligência do servidor no cumprimento das atribuições, principalmente em não orientar o proprietário do veículo sobre a obrigatoriedade da taxa de averbação após o prazo legal.

Nada obstante, para se ter a conduta descrita como má-fé, necessária se faz a comprovação de dolo, ou seja, a intenção deliberada de obter vantagem indevida ou de causar prejuízo ao erário.

O depoimento da testemunha, somado à ausência de provas que corroborem a existência de ganho pessoal do servidor, enfraquece essa tese.

Ainda que a conduta de
Valdecir
tenha sido imprudente e significativa às normas, não há elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, que ele agiu com o objetivo específico de obter vantagem econômica.

Sob esse prisma, a sentença recorrida, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela desproporcionalidade da penalidade de destituição de cargo em comissão e incompatibilização para nova investidura em cargo ou função pública pelo prazo de 02 anos, considerando a ausência de demonstração de má-fé do servidor e a baixa monta do prejuízo ao erário.

Ademais,
este Sodalício, em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar proferida nestes autos,
adotou, à unanimidade, esse entendimento, a teor d
a ementa publicada em 14/03/2025
:

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E PROIBIÇÃO DE NOVA INVESTIDURA EM FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão de destituição de cargo em comissão e a suspensão de nova investidura em função pública, aplicada ao servidor Valdecir Felipe. A penalidade fora imposta em processo administrativo disciplinar (PAD) por supostas irregularidades na inserção de dados no sistema Detrannet, resultando no não recolhimento de taxas veiculares e em prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há ilegalidade na decisão administrativa que fora aplicada ao servidor;
(ii) analisar a adequação da medida liminar concedida, considerando a alegação de desproporcionalidade da deliberação aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo ameaçado por ato ilegal ou abusivo, sendo possível a concessão de liminar quando apresentados os requisitos de relevância do fundamento (fumus boni juris) e risco de dano irreparável (periculum in mora).

Embora tenham sido constatadas irregularidades funcionais no exercício do cargo, como inserção de informações incorretas no sistema Detrannet e negligência no cumprimento de atribuições, não há elementos suficientes que demonstrem dolo ou intenção deliberada de obter vantagem pessoal por parte do servidor, o que reduz a gravidade da conduta.

As penalidades aplicadas (destituição do cargo em comissão e proibição de nova investidura por 2 anos) revela-se desproporcional, considerando a baixa monta do prejuízo ao erário e a ausência de comprovação de má-fé.

É possível a revisão judicial de punições administrativas em casos de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, pois a proporcionalidade da pena imposta integra o controle de legalidade do ato administrativo.

A manutenção da liminar concedida em primeira instância é justificada pela iminência de dano irreversível ao direito do impetrante, consistente na impossibilidade de reintegração ao cargo enquanto persistir a ocorrência impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial de penalidades administrativas é admissível quando a decisão aplicada se revelar desproporcional ou desarrazoada em relação à conduta praticada, configurando ilegalidade do ato.

A ausência de dolo ou má-fé, aliada à insignificância do prejuízo ao erário, pode ocasionar a suspensão de medida administrativa desproporcional por meio de liminar em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/09, art. 1º; LCE nº 46/1994, arts. 234, XIV, 240 e 221, XXIII.

Jurisprudência
relevante
: STJ, MS 21.859/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28/11/2018; STJ, AgInt no MS 20.515/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28/06/2017; TJES, Apelação, 016189000264, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 23/04/2019.”

Portanto, ainda que o processo administrativo disciplinar tenha tramitado de forma regular, a sanção dele decorrente deve se pautar pela razoabilidade, adequando-se à gravidade da infração e aos danos dela resultantes.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
a
remessa necessária
e do
recurso
para a ele negar
provimento,
confirmando integralmente
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.